Tribunal: TJMT
Processo: 1044361-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044361-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MARQUES MORETTI - CPF: 061.922.761-37 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044361-52.2018.8.11.0041

APELANTE: VINICIUS MARQUES MORETTI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CONSONÂNCIA ENTRE O LAUDO E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO APELANTE – LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO E DE ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia.

Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele realizado em juízo está em consonância om as informações prestadas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente em razão de o perito não ter constatado invalidez parcial ou total permanente com origem no do acidente narrado na inicial, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que a perícia médica foi efetuada com o único propósito de eventual acordo, mas a apelada não ofereceu nenhuma proposta e por isso pleiteou expressamente que o laudo não fosse juntado à lide.

Argumenta que, “
ainda neste mesmo laudo, percebe-se o motivo ao qual foi ́ ́prejudicado ́ ́, o que foi descrito pelo médico, ou seja, que estaria faltando documentos médicos, posto que a parte autora ainda está em tratamento médico, sendo assim, sua lesão ainda não está consolidada e por isso, não há o que se falar em quantificação da lesão para fins de seguro DPVAT, uma vez que se trata de lesão não consolidada
”.

Argui que não renunciou ao direito de indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o perito nomeado e o resultado da avaliação médica, tanto assim que, ao ser intimado para se manifestar sobre esta última, que ocorreu em mutirão de conciliação, apontou seus quesitos e indicou assistente.

Aduz que não houve nomeação nem inquirição de profissional especialista na área, tampouco oportunidade processual para suscitar impedimento ou suspeição, e que o referido documento não atende às exigências contidas no art. 473 do CPC.

Pugna pela nulidade da sentença a fim de que os autos retornem à instância de origem para realização do exame médico com especialista em traumatologia/ortopedia, e ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 39689989.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente em razão de o perito não ter constatado invalidez parcial ou total permanente com origem no acidente narrado na inicial.

O apelante alega que a perícia médica foi efetuada com o único propósito de eventual acordo, mas a apelada não ofereceu nenhuma proposta e por isso pleiteou expressamente que o laudo não fosse juntado à lide.

Todavia, consta nos autos que em 24/04/2019, na

avaliação médica a que se submeteu para fins de conciliação, foram

constatadas apenas disfunções temporárias na região da coluna cervical e no joelho direito, o que não ocasionou invalidez permanente

(id. 39689972).

O próprio apelante concordou com a produção dessa prova, como confirma sua assinatura na avaliação.

E é evidente que quando feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é promovida por médicos devidamente capacitados, não havendo justificativa para não anexar o parecer emitido e muito menos para sua desconsideração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA AUTORA –
INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, inclusive com anuência expressa da parte periciada, sendo desnecessária nova perícia
. Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da autora, deve o pedido de pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT ser julgado improcedente. (N.U 1010194-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO –
DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 85 § 8, DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO.
O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1013163-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

E mais, o documento trazido pelo autor também menciona “
escoriações leves em região cervical e joelho direito
”(id. 39689960).

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Neste caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que os documentos apresentados pelo autor corroboram com a conclusão da perícia.

E como ele mesmo assinala, se ainda está em tratamento médico e a lesão não está consolidada, impossível

quantificá-la para fins de Seguro DPVAT,
pois não há a incapacidade permanente para legitimar o pagamento.

Nesse senntido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL.
PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. (...)
Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 2. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do novel Código de Processo Civil. Mérito do recurso em análise
3. A Lei n.o 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.o 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 4. No caso em exame a perícia realizada em juízo concluiu pela ausência de invalidez decorrente do evento danoso descrito na inicial. 5. Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é à medida que se impõe, pois sem a ocorrência do evento danoso legalmente garantido descabe a indenização pleiteada. Dos honorários recursais 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo.
(Apelação Cível no. 70075033316, 5a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 25/10/2017, DJ de 30/10/2017).

No tocante à arguição de que a perícia deve ser feita por especialista, a consonância observada entre as informações da parte e os documentos médicos torna desnecessária que outra seja realizada.

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional do advogado.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020